Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017883-62.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ARENÁPOLIS
AGRAVANTE: ANA MARIA DE JESUS DA COSTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
TERCEIRO INTERESSADO: EDER APARECIDO COSTA MOURA E ELTO MENDES MOURA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ANA MARIA DE JESUS DA COSTA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000314-04.2019.8.11.0026 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que deferiu parcialmente os aludidos embargos, razão pela qual declarou impenhorável o valor de R$ 1.037,00, oriundos de benefício previdenciário pertencente à embargante, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos, mantendo hígida a penhora em nome da embargante no valor de R$ 8.114,54 (id. 55171483).
A agravante solicita os benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Argumenta que os valores bloqueados são provenientes da conta poupança e são advindas do recebimento do benefício do INSS, que foram transferidas da conta corrente, o que os torna impenhoráveis; a quantia encontrada é inferior à 40 (quarenta) salários mínimos; os saques havidos na conta poupança da Agravante se deram exatamente no período mais agudo da COVID, ou seja, nos primeiros meses; os saques na conta poupança da Agravante apontados pelo Douto Juiz Singular, os quais levaram a conclusão do mesmo de que a conta estava sendo usada como corrente, ocorreram exatamente nesse período de abril, maio e junho de 2020; os valores movimentos são irrisórios, o que evidencia o uso para pagamento das despesas do lar. Assim, não se vê nos extratos juntados partidas de débito e de crédito suficientes a configurar o desvirtuamento do intuito de poupar e caracterizar o emprego como conta corrente; aponta a relevância da fundamentação restou demonstrada pelos argumentos expostos nestas razões recursais, que demonstram a impenhorabilidade do valor bloqueado, sendo que repisá-los nesse momento só serviria para tornar esse arrazoado exaustivo. Contudo, importa destacar que o perigo de dano irreparável está exatamente no risco eminente dos prejuízos irreparáveis e de difícil reparação no que tange a demora de futura de devolução dos valores pelo Agravado, caso seja por esse levantado os valores; por fim, requer a concessão liminar para que suspender o levantamento dos valores bloqueados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 55171481).
É o relatório. Decido.
De início, a agravante solicita os benefícios da gratuidade da justiça e de acordo com os documentos dos autos, a hipossuficiência está comprovada, pelo que defiro a gratuidade.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada constou:
“De início, cumpre observar que de acordo com o artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. No caso concreto, todavia, a executada, ora embargante, se limitou a afirmar que a totalidade dos valores bloqueados via sistema BACENJUD são provenientes de seu benefício previdenciário, sem, contudo, trazer aos autos provas concretas de tais alegações. Com efeito, os extratos que a embargante fez juntar aos autos apenas comprova que ela percebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.045,00 junto à conta bancária mantida na Cooperativa de Credito Sicredi Sudoeste, contudo, da integralidade dos valores bloqueados via sistema Bacenjud, apenas R$ 1.037,00 efetivamente dizem respeito ao seu benefício, conforme comprova o documento Id. 34856169. Ocorre, no entanto, que os documentos jungidos não são capazes de comprovarem que a totalidade dos valores efetivamente bloqueados nos autos seja proveniente do benefício previdenciário percebido pela embargante, uma vez que o extrato de Id. 34856163 revela que, embora tenha sido creditado mês a mês o benefício previdenciário em sua conta bancária, os valores foram resgatados pela embargante através de saques e transferências, não sendo crível que a importância de R$ 8.114,54 esteja acobertada pela impenhorabilidade por tratar-se de proventos de aposentadoria ou pensão previdenciária. Vale ressaltar, portanto, que somente o valor de R$ 1.037,00 bloqueados nos autos, comprovadamente, originou-se do benefício previdenciário recebido pela autora em 03 de julho do corrente ano, sendo que os argumentos lançados pela embargante não têm o condão de desconstituir a totalidade do valor penhorado, sendo necessário que a declaração da impenhorabilidade alegada nos presentes embargos venha baseada em prova incontestável nesse sentido, o que não ocorreu. Assim, ausente comprovação de que os valores penhorados na totalidade de R$ 8.114,54 de fato preenchem os requisitos necessários a fim de serem considerados impenhoráveis, rejeito os embargos opostos neste particular. Portanto, por não vislumbrar qualquer plausibilidade nos argumentos lançados pela embargante quanto à impenhorabilidade da totalidade dos valores constritos, DEFIRO PARCIALMENTE OS ALUDIDOS EMBARGOS, razão pela qual declaro impenhorável o valor de R$ 1.037,00, oriundos de benefício previdenciário pertencente à embargante, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos, mantendo hígida a penhora em nome da embargante no valor de R$ 8.114,54. Intime-se a embargante para fornecer os dados bancários para liberação dos valores reconhecidamente impenhoráveis”.
Argumenta a agravante que a quantia encontrada é inferior à 40 (quarenta) salários mínimos; os saques havidos na conta poupança da Agravante se deram exatamente no período mais agudo da COVID, ou seja, nos primeiros meses; os saques na conta poupança apontados pelo Douto Juiz Singular, os quais levaram a conclusão do mesmo de que a conta estava sendo usada como corrente, ocorreram exatamente nesse período de abril, maio e junho de 2020; os valores movimentos são irrisórios, o que evidencia o uso para pagamento das despesas do lar.
Assim, não se vê nos extratos juntados partidas de débito e de crédito suficientes a configurar o desvirtuamento do intuito de poupar e caracterizar o emprego como conta corrente.
A partir do alegado pela agravante verifico a probabilidade do direito consistente nos documentos existentes nos autos, bem como o risco de prejuízo irreparável já que o possível levantamento dos valores bloqueados, podem trazer insuficiência financeira a agravante.
Desse modo, a liminar deve ser deferida para suspender o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento final do recurso.
Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão de levantamento dos valores bloqueados até o julgamento final do recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora